Tribunal: TJES
Processo: 5005272-29.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005272-29.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: CRISTIANE HUPP BASTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5005272-29.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: COBRA ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADA: CRISTIANE HUPP BASTOS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargo de Declaração oposto ao ID 6458984 por COBRA ENGENHARIA LTDA.. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6408968, que negou provimento ao recurso da requerida, ora embargante, mantendo a sentença que a condenara a arcar com indenização por danos materiais e morais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso eis que não analisara de forma adequada as provas produzidas nos autos, contrariando jurisprudências e precendentes do STJ acerca do tema, que entendem que não há a configuração de dano moral no caso concreto, pugnando que os embargos sejam providos com efeitos infringentes para decotar a indenização por danos morais, pretendendo, ainda, o prequestionamento da matéria ventilada.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por tese que fora devidamente enfrentada e rechaçada no Acórdão embargado, justificando, para tanto, que:

“
Por fim, o abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa de recebimento do imóvel em prazo razoável, lembrando que considerando o prazo de tolerância a autora ainda aguardou por aproximadamente 1 ano e 5 meses para receber as chaves. Comprovado o dano, devem a fornecedora ser indenizada pelos danos morais suportados, pois a conduta daquela não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido.
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação do embargante, é evidente que a decisão questionada analisou todas as teses apresentadas em sede recursal.

O acórdão foi claro quanto ao entendimento deste magistrado de que o caso em concreto gerou dano moral indenizável, ainda mais que a parte autora teve de esperar mais de um ano para recebimento do imóvel, considerando, ainda, o prazo de tolerância, sendo que não há nenhum precedente vinculante do STJ acerca do tema, tratando a situação de nitido inconformismo com o julgado.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Não há um único preceito constitucional alegado como violado diretamente, eis que cabe apenas recurso extraordinário no caso, sendo mais do que nítido o propósito protelatório dos presentes embargos.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)